Tribunal: TJES
Processo: 5020097-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020097-55.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: IGREJA PRESBITERIANA DE LARANJEIRAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLO RELIGIOSO. IPTU. COBRANÇA INSCRITA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TAXAS DE PODER DE POLÍCIA. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE A TAXAS. COMPROVAÇÃO DE QUE A CDA CONTÉM APENAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO, PUBLICIDADE E POSTAGEM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação anulatória de débitos fiscais (IPTU) por imunidade tributária ajuizada pela IGREJA PRESBITERIANA DE LARANJEIRAS, julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade da CDA nº 8319167 e dos débitos de IPTU relativos ao imóvel de inscrição municipal nº 010.5.016.0135.002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa nº 8319167/2021 contém cobrança de IPTU — hipótese em que incidiria a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal — ou se se refere exclusivamente a taxas de poder de polícia, não alcançadas pela referida imunidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imunidade tributária conferida aos templos de qualquer culto, prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, limita-se aos impostos, não alcançando taxas ou outras espécies tributárias.
A própria sentença reconhece que a imunidade tributária não se aplica a taxas de serviços ou de poder de polícia, restringindo-se aos impostos.
A análise da Certidão de Dívida Ativa nº 8319167/2021 demonstra que os débitos nela inscritos correspondem exclusivamente a “Taxas Anuais de Poder de Polícia”, relativas aos exercícios de 2016 a 2019.
As taxas cobradas são compostas por valores referentes a fiscalização, publicidade e postagem, inexistindo na CDA qualquer lançamento de IPTU.
Embora o extrato geral do imóvel indique débitos tanto de IPTU quanto de taxas, a municipalidade protestou apenas os valores relativos às taxas, tendo reconhecido a imunidade quanto ao IPTU desde o ano de 2002.
Diante da inexistência de cobrança de imposto na CDA impugnada, não há fundamento para sua anulação com base na imunidade tributária, razão pela qual a sentença incorre em equívoco ao declarar sua nulidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A imunidade tributária dos templos de qualquer culto prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal aplica-se exclusivamente aos impostos, não alcançando taxas de poder de polícia ou de serviços.
Comprovado que a Certidão de Dívida Ativa contém apenas débitos relativos a taxas, é indevida sua anulação com fundamento em imunidade tributária de IPTU.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “b”.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5020097-55.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: IGREJA PRESBITERIANA DE LARANJEIRAS

Advogado(s) do reclamado: PAMMELAN MARIE PROCOPIO FONTES RUFINO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 17937165), que julgou procedente o pedido formulado na presente “Ação Anulatória de Débitos Fiscais (IPTU) por Imunidade Fiscal de Templo Religioso”, ajuizada pela
IGREJA PRESBITERIANA DE LARANJEIRAS
, vindo a “
[...]
reconhecer a nulidade da CDA 8319167 e dos débitos de IPTU gerados em desfavor do imóvel de inscrição municipal 010.5.016.0135.002
”.

Ao apresentar razões (id 17937168), a defesa do apelante sustenta, em síntese, que a magistrada sentenciante “
[...].
Apesar de reconhecer que NÃO INCIDE A IMUNIDADE SOBRE AS TAXAS, não observou que não existe cobrança de IPTU, e que os documentos apresentados pela Municipalidade são referentes apenas às taxas, uma vez que o próprio Municipio reconheceu tal imunidade em 2002.
”, e que “
[...]
a CDA 8319167 protestada trata tão somente de cobrança de TAXAS DE PODER DE POLICIA – id 13176463.
”.

Assim, pleiteia a reforma parcial da sentença, apenas ao que “
[...] se refere ao cancelamento da CDA 8319167, que deve ser mantida posto que a cobrança se refere a taxas de poder de polícia conforme amplamente provado nos autos, invertendo o ônus da sucumbência
”.

A defesa da
IGREJA PRESBITERIANA DE LARANJEIRAS
, em contrarrazões apresentadas no id 17937183, pugna pelo desprovimento do apelo, e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Para tanto, sustenta a existência de confusão gerencial do lançamento, além da impossibilidade de “requalificação” do crédito após o seu lançamento.

Pois bem.

Conforme relatado, a municipalidade aduz que a sentença deve ser reformada apenas em relação ao cancelamento da CDA 8319167, uma vez que os débitos que originaram a mesma não estão relacionados a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), mas sim, a taxas relacionadas ao imóvel de Inscrição Municipal nº 010.5.016.0135.002, que não são alcançadas pela imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a magistrada sentenciante, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, afirmou “
[...] que
a imunidade recíproca defendida com relação ao IPTU, não se aplica a taxa de coleta de lixo e resíduos sólidos, serviços urbanos, dentre outras taxas, pois o instituto se restringe aos impostos (não se aplicando a taxas)
”.

Assim, tenho que o cerne do presente caso reside na análise da CDA 8319167, mais especificadamente, se a referida cobrança se restringe a taxas relacionadas ao imóvel de Inscrição Municipal nº 010.5.016.0135.002, ou se nela também existem débitos relacionados a IPTU.

Após a analisar a mencionada certidão, cuja cópia está acostada no id 17937147, tenho que assiste razão ao apelo da municipalidade.

Nessa quadra, urge salientar que a análise da Certidão de Dívida Ativa nº 8319167/2021 evidencia que todos os débitos cobrados nela são referentes a taxas devidas pela
IGREJA PRESBITERIANA DE LARANJEIRAS
, inerentes aos anos de 2016 a 2019, não havendo a inclusão de qualquer valor a título de imposto predial e territorial urbano.

Por ser oportuno, registro que as referidas taxas estão descritas como “Taxas Anuais Poder de Polícia”, e que elas se compõem de taxas de fiscalização, publicidade e postagem.

Importante destacar ainda, que apesar de constar no extrato de débitos relacionados ao imóvel da
IGREJA PRESBITERIANA DE LARANJEIRAS
(Inscrição Municipal nº 010.5.016.0135.002) a existência de dívidas relacionadas a IPTU e taxas (id 17936329), a municipalidade se limitou a protestar o valor referente as taxas em aberto, conforme consta no id 17936330, haja vista a concessão de imunidade tributária desde o ano de 2002.

Desta forma, tenho que a magistrada
a quo
laborou com equívoco ao reconhecer a nulidade da CDA 8319167/2021, tendo em vista que o mencionado débito não está relacionado a dívida de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do imóvel de Inscrição Municipal nº 010.5.016.0135.002, mas sim, às taxas de serviços inerentes aos anos de 2016 a 2019.

Ante o exposto,
conheço
e dou
provimento
ao presente recurso
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante a presente proposta de voto, inverto os ônus de sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)